Tribunal: TJDFT
Processo: 0727898-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727898-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA OLIVEIRA PACIENTE: ISRAEL BRITO LOPES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, em favor de ISRAEL BRITO LOPES, condenado a 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O impetrante afirma que o paciente foi condenado e, após julgamento da apelação, o Juízo da Vara de Execuções Penais expediu o mandado de prisão, o qual se encontra pendente de cumprimento. Diz que o paciente ajuizou revisão criminal, que está sob relatoria do Desembargador Roberval Casemiro Belinati, na qual pleiteia a anulação do Júri e de todos os atos posteriores, razão pela qual pretende, por meio da presente ordem, a suspensão do mandado de prisão até decisão no mérito da revisão criminal protocolada. Sustenta que “a prisão preventiva é tida como a ULTIMA RATIO”, e diz que o paciente tem intenção de iniciar o cumprimento da pena, mas há possibilidade de seu pedido revisional ser deferido, diante das teses e matérias suscitadas, alegando que a suspensão do mandado de prisão não trará prejuízo, porquanto, se desprovida a revisão criminal, o paciente se apresentará para cumprir sua pena. Afirma que paciente é integro, sem passagens criminais, pai de família, pastor e ministro do louvor, possui residência fixa e bom comportamento. Assevera que há “recursos pendentes de apreciação” e configura constrangimento ilegal a prisão antes do julgamento do mérito do recurso. Alega que não estão presentes os fundamentos da ‘prisão preventiva’ e a liberdade é a regra. Assim, pleiteia o deferimento da liminar, a fim de que seja suspenso o mandado de prisão no 900057539-73, com determinação de expedição de salvo conduto até julgamento do mérito na revisão criminal distribuída e, no mérito, a concessão da ordem. Sugere, ainda, a imposição de medidas cautelares diversas (ID 28621743). É o Relatório. Decido. Inicialmente, é preciso que se esclareça que não se trata de prisão preventiva, a qual, pelo que se observa, em nenhum momento foi decretada, como quer fazer crer o impetrante. Trata-se, isso sim, de prisão-pena, após condenação definitiva do paciente, portanto, com trânsito em julgado. Consoante se verifica dos autos de execução, especialmente da carta de guia referente ao Processo no 0009209-44.2016.8.07.0007, bem como de outras peças juntadas aos presentes autos, após submissão do paciente a julgamento pelo Conselho de Sentença, o Juízo aplicou-lhe a pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade, com aplicação de outras medidas cautelares. Após a condenação, o paciente interpôs apelação, de minha Relatoria, a qual foi desprovida, à unanimidade, pelo Colegiado (Acórdão 1268637). Na sequência, o paciente interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pela Presidência deste Tribunal de Justiça. Dessa decisão, a defesa do paciente interpôs agravo, que subiu até o Superior Tribunal de Justiça, mas não foi conhecido, e então o processo transitou em julgado em 17/02/2021. Assim, o Juízo das Execuções determinou a expedição do Mandado de Prisão no 900057539-73 para cumprimento da pena definitiva do paciente, o que se mostra correto, não havendo que se cogitar de nenhuma ilegalidade a ser amparada por habeas corpus preventivo, tanto que a Defensoria Pública, na defesa do paciente, tomou ciência do trânsito em julgado e apenas se manifestou pela aplicação do percentual de progressão de 2/5, ocasião em que registrou: “aguarde-se o recolhimento do sentenciado”. Anote-se, ainda, que o fato de ter a defesa do paciente ajuizado revisão criminal (0726381-03.2021.8.07.0000) não elide a obrigatoriedade de a autoridade coatora determinar a expedição do mandado de prisão, devendo ser considerado, ainda, que a liminar requerida na referida revisão criminal foi indeferida pelo e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati. Assim, de um modo ou de outro, nenhum fundamento há a amparar a impetração do presente habeas corpus, porquanto o paciente não está sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ilegalidade, nem na iminência de sofrê-lo, porquanto com condenação definitiva. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, com fundamento no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 14:57:02. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator